Tribunal: STJ
Processo: 0016441-51.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933405 - RJ (2025/0169968-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LUIZ REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUIZ GOMES DOS REIS NETO - RJ059169
RODRIGO TORRES DE CARVALHO - RJ139874
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LÉO BOSCO GRIGGI PEDROSA - RJ074101
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante,
objetivando reformar decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara de Fazenda
Pública da Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal movida
contra ele, pelo Município do Rio de Janeiro, já em fase de cumprimento de
sentença, acolheu em parte a impugnação oferecida pelo município (fls. 499
/502). No Tribunal
, o agravo foi parcialmente provido, para que (i)
a quo
seja calculado o correto valor devido a título de honorários advocatícios
considerando o valor da dívida executada atualizada como base de cálculo
destes; (ii) uma vez que estabelecido o correto valor a título de honorários
advocatícios, sobre este valor deverão incidir (a) juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data de citação
do município no Cumprimento de 0016441-51.2023.8.19.0000 – AI –
EXECUÇÃO – cumprimento de sentença até 8 de dezembro de 2021 e,
após esta data, a SELIC e (b) correção monetária a ser aplicada de acordo
com os seguintes parâmetros: IPCA-E entre junho de 2009 e dezembro de
2021; e, após esta data, a SELIC.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
Documento eletrônico VDA49965194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:38
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 5dc12829-8b7f-40af-9de5-f180437d1c5e

julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:38
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 5dc12829-8b7f-40af-9de5-f180437d1c5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933405 - RJ (2025/0169968-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LUIZ REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUIZ GOMES DOS REIS NETO - RJ059169
RODRIGO TORRES DE CARVALHO - RJ139874
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LÉO BOSCO GRIGGI PEDROSA - RJ074101
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante,
objetivando reformar decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara de Fazenda
Pública da Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal movida
contra ele, pelo Município do Rio de Janeiro, já em fase de cumprimento de
sentença, acolheu em parte a impugnação oferecida pelo município (fls. 499
/502). No Tribunal
, o agravo foi parcialmente provido, para que (i)
a quo
seja calculado o correto valor devido a título de honorários advocatícios
considerando o valor da dívida executada atualizada como base de cálculo
destes; (ii) uma vez que estabelecido o correto valor a título de honorários
advocatícios, sobre este valor deverão incidir (a) juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data de citação
do município no Cumprimento de 0016441-51.2023.8.19.0000 – AI –
EXECUÇÃO – cumprimento de sentença até 8 de dezembro de 2021 e,
após esta data, a SELIC e (b) correção monetária a ser aplicada de acordo
com os seguintes parâmetros: IPCA-E entre junho de 2009 e dezembro de
2021; e, após esta data, a SELIC.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
Documento eletrônico VDA48953275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: 7e50a5d7-b76a-437d-a061-8990d65f93ae

julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TCLD.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO ACOLHIMENTO EM PARTE DE EXCEÇÃO DE
PRÉ- EXECUTIVIDADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE
CONSTITUCIONAL, COM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE IPTU. TCLD DEVIDA COM
BASE NO ART. 5O, V, DA LEI MUNICIPAL N.° 2.687/98. APELO DA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS NO QUE SE REFERE À NÃO CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO APELO
PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR
DO IPTU, DEVIDAMENTE ATUALIZADO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXECUÇÃO RESTRITA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRETENSÃO DE QUE SOBRE O VALOR DO TRIBUTO CANCELADO PELO
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCIDAM, ALÉM DA
CORREÇÃO MONETÁRIA, OS JUROS DE MORA DETERMINADOS NO ARTIGO
161, DO CTN E A MULTA MORATÓRIA, PREVISTA NO ARTIGO 181 DA LEI N. 681
/1984. IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO PELA ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA PARA A
Documento eletrônico VDA48953275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: 7e50a5d7-b76a-437d-a061-8990d65f93ae

INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO QUE ACOLHE EM
PARTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO E DETERMINA
COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS O VALOR INDICADO NO
SISTEMA
DE
DÍVIDA
ATIVA
MUNICIPAL.
"DE
ACORDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ, ENTENDE-SE QUE O PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO PELO CONTRIBUINTE É O PRÓPRIO VALOR DA EXECUÇÃO FISCAL,
TENDO EM VISTA O POTENCIAL DANOSO QUE O FEITO EXECUTIVO
POSSUIRIA NA VIDA PATRIMONIAL DO EXECUTADO CASO A DEMANDA
JUDICIAL PROSSEGUISSE REGULARMENTE" (AGLNT NO ARESP N. 1.362.516).
INCIDÊNCIA
DOS
HONORÁRIOS
QUE
DEVE,
NECESSARIAMENTE,
CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO QUE O EXECUTADO OBTEVE AO
AFASTAR A PRETENSÃO EXECUTÓRIA, O QUE DEVE, ENTÃO, CORRESPONDER
AO VALOR DA DÍVIDA EXECUTADA ATUALIZADA, SENDO ESSA A BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. UMA VEZ
ESTABELECIDO QUAL SERIA O PROVEITO ECONÔMICO APLICA-SE, SOBRE
ESTA BASE DE CÁLCULO, O PERCENTUAL FIXADO NO ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. A PARTIR DAÍ, CONSOLIDADA A BASE DE CÁLCULO DA
RESPECTIVA VERBA E, CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UMA
CONDENAÇÃO DA FAZENDA, A VERBA DEVERÁ SER ATUALIZADA
CONFORME O TEMA N° 81 O/STF E O TEMA N° 905/STJ, BEM COMO A EMENDA
CONSTITUCIONAL N°. 113/21. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA
DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:

[...]
X - Em vista disto, como fixados os honorários em 10% do valor do IPTU,
devidamente atualizado, então a recorrente apurou sua base de cálculo atualizando o crédito
tributário estampado na inicial considerando os mesmos termos e índices que faria o ora
recorrido, se fosse vencedor na demanda, consoante artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, por enquanto violado, pois, desta forma, tem-se o benefício econômico obtido pelo
contribuinte então executado, o quanto o seu patrimônio deixou de ser diminuído por ter
saído vencedor na demanda, por acolhido seu pedido para julgar extinta a execução fiscal.
Documento eletrônico VDA48953275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: 7e50a5d7-b76a-437d-a061-8990d65f93ae

XI - Na forma da jurisprudência deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Deve-
se ter em conta, como proveito econômico, o potencial que a ação ajuizada ou o expediente
utilizado possui na esfera patrimonial das partes, pois, no caso dos autos, se fosse permitido
o curso do executivo fiscal, os bens do embargante estariam sujeitos à constrição até o
limite da dívida excutida, (...).” (R Esp 1671930/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je
).
27/06/2017
30/06/2017
[...]
XV - Mas não se trata de computar juros de mora ou não sobre a base de cálcu- lo da
verba honorária, mas sim apenas consolidá-la, o que passa pela inafastável necessidade de
que o valor do IPTU indevidamente cobrado, seja devidamente atualizado com os mesmos
pa- râmetros que o recorrido utilizaria, se pudesse cobrá-lo, até o efetivo pagamento (ou
expedição do precatório, Tema 96/STF), em respeito à coisa julgada formada e o Tema 1076
/STJ. XVI - Ora, o recorrido, o Município do Rio de Janeiro, não cobraria o valor do tributo
apenas corrigido monetariamente, com a incidência dos juros de mora apenas a partir da
intimação do contribuinte para pagamento e pela variação da poupança. XVII - Na forma do
artigo 161 do Código Tributário Nacional, o recorrido, ao cobrar seus créditos tributários
vencidos (e os incluídos em execução fiscal, por lógico, estão em atraso), computa os juros
de mora desde o vencimento da obrigação, a taxa de 12% ao ano, imputando a multa
moratória prevista no artigo 181 da Lei Municipal do Rio de Janeiro no. 691/84, o que vale
dizer, portanto, que assim seria cobrado o então executado, pelo que tais consectários devem
ser considerados para quantificar o benefício econômico que obteve na demanda – Não seria
cobrado o crédito tributário apenas corrigido monetariamente.
[...]
XIX - E como o recorrido calcularia seu crédito tributário, se fosse devido? Na forma
do artigo 161 do CTN e do artigo 181 do Código Tributário Municipal do Rio de Janeiro
(Lei 691/84), corrigiria monetariamente o tributo pelo IPCA-E, imputaria a multa moratória
e os juros de mora de 1% ao mês, tudo desde o vencimento do imposto cobrado. XX -
Portanto, para calcular a verba honorária, assim deve proceder o recorrente e aplicar o
percentual fixado. XXI - Para consolidar a base de cálculo dos honorários advocatícios,
deve o valor da execução ser atualizado conforme os mesmos índices e termos iniciais que o
recorrido utilizaria, se fosse vencedor na demanda, tendo-se, assim, o proveito econômico
obtido pelo então executado: Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 12% ao
ano, desde o vencimento do tributo, acrescido da multa moratória, na data da elaboração do
cálculo da verba honorária, na forma dos artigos 161 do CTN e 181 da Lei Municipal no. 691
/84.
[...]
XXIII - Para fins de admissibilidade recursal, vê-se que, para aferir a violação aos
artigos 85, §2o, 502, 503, 505, 507, 508 e 927, III, do Código de Processo Civil, matéria
puramente de direito, basta a simples constatação de que fixada a verba honorária em 10%
do IPTU atualizado, confrontando com o decidido no v. acórdão recorrido no sentido de que
para a apuração da base de cálculo dos honorários advocatícios da sucumbência, que o
crédito tributário deve ser apenas corrigido monetariamente, com a incidência dos juros de
mora apenas a partir da intimação do ente público para pagamento da verba, o que não
representa o benefício econômico obtido na demanda, contrariando a coisa julgada e o
definido no Tema 1076/STJ. XXIV - Já para aferição da violação ao artigo 1.022, II, e §
único, II, do Código de Processo Civil, basta a simples constatação de que, apesar de
interposto o recurso de embargos de declaração, não há fundamentação no v. acórdão
Documento eletrônico VDA48953275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: 7e50a5d7-b76a-437d-a061-8990d65f93ae

recorrido sobre a aplicação do Tema 1076/STJ, nem tampouco sobre os precedentes
colacionados sobre o que se deve ter como benefício econômico obtido em casos como a
presente.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
Pois bem, como se sabe, os honorários advocatícios têm por base a pretensão do
exequente, tanto para cobrar a verba honorária no caso de vencer a demanda quanto, pelo
princípio da isonomia, para ser cobrado, pelos honorários correspondentes, se vencido. É
dizer, a regra para fixação dos honorários para o exequente em caso de vitória dele, deve ser
a mesma que a regra que se fixa para o executado. Assim, se o Município ajuíza um
executivo fiscal, indicando em sua inicial como devido o somatório do valor principal (valor
atualizado do IPTU com base na Lei n. 3.145/2000, que dispõe sobre o procedimento para
atualização de créditos da Fazenda Pública Municipal) com os acréscimos moratórios, na
forma dos artigos 180 e 181 da Lei n. 691/1984, na redação conferida pela Lei n. 2.549
/1997, esta era a sua pretensão no executivo e, portanto, sobre este valor deve ser fixada a
verba honorária. Em outras palavras, se nos termos do artigo 827, do CPC/2015 o juiz, ao
despachar a inicial, deve fixar, de plano, os honorários advocatícios em 10% a serem pagos
pelo executado, é necessário que haja uma certa reciprocidade, se os honorários vão ser
arbitrados em 10% para os procuradores tendo por base o crédito tributário, a base de
cálculo para os advogados terá que ser a mesma. Com efeito, in casu, em se tratando de
Execução Fiscal, em que foi acolhida em parte a exceção de pré-executividade para julgar
extinta a execução tão somente com relação ao crédito de IPTU, a incidência dos honorários
deve, necessariamente, corresponder ao proveito econômico que o executado obteve ao
afastar a pretensão executória, o que deve, então, corresponder ao valor da dívida executada
atualizada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
[...]
Registre-se que não se pode confundir a cobrança que estava sendo feita pelo
Município à entidade religiosa com o valor relativo aos honorários advocatícios. A
obrigação atinente à Execução Fiscal, cujo devedor seria a executada entidade religiosa,
apenas deve ser corrigida para que seu valor nominal seja atualizado, possibilitando o
cálculo de honorários. O Município só está obrigado a pagar os honorários advocatícios a
partir do momento em que é intimado a fazê-lo, ou seja, a partir da citação em cumprimento
de sentença. Somente a partir deste momento, então, devem incidir juros de mora,
exatamente conforme argumentado pelo ente público em sua impugnação.
[...]
Assim, para saber qual teria sido o proveito econômico do contribuinte/executado e,
consequentemente, a base de cálculo dos honorários advocatícios, é necessário, antes de
tudo, que se encontre qual o valor que o Fisco cobraria do executado caso tivesse vencido a
demanda, e, como visto, este valor somente pode ser o próprio valor da execução fiscal
(que, frise-se, já inclui o valor principal acrescido dos encargos moratórios) devidamente
corrigido monetariamente até o trânsito em julgado do acórdão de fls. 233/235 e 259/262,
momento em que foi constituído o título executivo condenatório. Uma vez estabelecido qual
seria o proveito econômico aplica-se, sobre esta base de cálculo, o percentual fixado no
Documento eletrônico VDA48953275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: 7e50a5d7-b76a-437d-a061-8990d65f93ae

acórdão transitado em julgado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. A partir
daí, consolidada a base de cálculo da respectiva verba e, considerando que se trata de uma
condenação da Fazenda, a verba deverá ser atualizada conforme o Tema no 810/STF e o
Tema no 905/STJ, bem como a Emenda Constitucional no. 113/21. Destarte, os juros
moratórios devem ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960
/2009 desde a data de citação do Município no cumprimento de sentença até 8 de dezembro
de 2021 – quando passou a vigorar a Emenda Constitucional no. 113 - e, após esta data, a
SELIC (que engloba juros e correção monetária). No que se refere à correção monetária,
deve-se aplicar o IPCA-E, entre junho de 2009 e dezembro de 2021; e, após esta data, a
SELIC.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
Documento eletrônico VDA48953275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: 7e50a5d7-b76a-437d-a061-8990d65f93ae

possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
Documento eletrônico VDA48953275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: 7e50a5d7-b76a-437d-a061-8990d65f93ae

similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: 7e50a5d7-b76a-437d-a061-8990d65f93ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.933.405 / RJ
Número Registro: 2025/0169968-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00164415120238190000 00398286620218190000 00541096120208190000 01081331220158190001
1081331220158190001
164415120238190000
202524501779
398286620218190000
541096120208190000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUIZ GOMES DOS REIS NETO - RJ059169
RODRIGO TORRES DE CARVALHO - RJ139874
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LÉO BOSCO GRIGGI PEDROSA - RJ074101
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:47
Código de Controle do Documento: 158636fa-8578-4810-a170-ebef85cb7279

Documento eletrônico VDA49934955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:47
Código de Controle do Documento: 158636fa-8578-4810-a170-ebef85cb7279